Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0722245-26.2022.8.07.0000 Requerente Kenedy Amorim de Araújo Réus Rádio e Televisão Record S.A e Marcos Paulo Jornalismo Ltda. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos de desarquivamento imediato do feito e de reconhecimento da suspeição desta Relatora, formulados nas petições de Ids 44369060, 44369611 e 44561619. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora peticionário foi exarada em 31/7/2022 (Id 37874726). No referido pronunciamento foi devidamente assinalado prazo para recolhimento das custas iniciais, para efetivação do depósito de quantia correspondente a 5% do valor da causa e para comprovação da prática desses atos, com advertência de que o não cumprimento acarretaria o cancelamento da distribuição (arts. 290 e 968, II, ambos do CPC) e extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo. Anoto que em 22/8/2022 findou o prazo para interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o benefício postulado (Id 384692970). Diante da inércia do autor quanto ao recolhimento das custas e do depósito do art. 968 do CPC, em 5/9/2022, foi exarada a decisão de Id 38927641, a qual indeferiu a petição inicial da ação rescisória e julgou extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa, além de condenar o requerente ao pagamento das custas iniciais. Em 29/9/2022, decorreu o prazo para o autor interpor recurso contra referida decisão (Id 39831226). Ou seja, concretamente, a presente ação rescisória encontra-se arquivada em razão de decisão, já transitada em julgado, na qual foi indeferida a petição inicial e, consequentemente, extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, diante da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Malgrado no estatuto processual haja previsão de hipóteses e procedimento para eventual reconhecimento de suspeição (arts. 145 e seguintes), inexiste previsão legal para arguição do referido incidente em processos extintos e arquivados com decisão transitada em julgado. Do mesmo modo, o requerente na pretensão de desarquivamento manifestada na petição de Id 44369060 sequer indica fundamento legal hábil a justificar o seu pleito, porquanto apenas apresenta meras ilações sobre veiculações de matérias jornalísticas referentes a magistrados deste Tribunal. Por fim, verifique a Secretaria da Câmara a correção do certificado no Id 40971446, haja vista que no documento de Id 40968158 foi certificado o decurso de “prazo para que a parte devedora fizesse o recolhimento das custas finais”, considerando “o disposto no art. 43, § 3o, da Portaria GPR 1483/2013”, contudo, referida portaria foi revogada pela Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021, com vigência a partir de 12/11/2021. Após as providências cabíveis, se for o caso, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora